Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O feito foi extinto em relação a todos os substituídos: ROSA MARIA ROCHA LEITE (ID: 16904652), RONILDO ALVES VIEIRA, ROSEMAR PEREIRA SILVA, ROSEMEIRE PEREIRA BONFIM, ROSSANA ARAÚJO DE ANDRADE, SANDRA OLÍMPIA BORGES MACHADO, SANDRA MACHADO DE ASSUNÇÃO, ROSÂNGELA MENDES RAMOS (ID: 39478378) e ROSÂNGELA LÚCIA LOPES SIMÕES (ID: 47589617). Ademais, o processo foi extinto quanto a SALVADOR RODRIGUES LIMA (ID: 17955637). Os honorários sucumbenciais da execução foram adimplidos (ID: 61717099). No que tange à execução promovida pelo Distrito Federal, os honorários foram satisfeitos, e a execução, extinta (ID: 66298395). As custas finais foram recolhidas (ID: 72112999). Diante do exposto, digam as partes o que entenderem de direito, especificando seus pedidos. Nada requerido, arquivem-se. Brasília, 9 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR